Tribunal: TJSP
Processo: 1014489-90.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – JUSTA INDENIZAÇÃO – Irresignação da expropriante quanto ao valor fixado pelo Juízo "a quo" a título de justa indenização – desacerto - laudo oficial hígido e que serviu de adequado suporte à convicção do Juízo – CONSECTÁRIOS LEGAIS – juros moratórios, na base de 6% a.a., a contar de 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deverá ser

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – JUSTA INDENIZAÇÃO – Irresignação da expropriante quanto ao valor fixado pelo Juízo "a quo" a título de justa indenização – desacerto - laudo oficial hígido e que serviu de adequado suporte à convicção do Juízo – CONSECTÁRIOS LEGAIS – juros moratórios, na base de 6% a.a., a contar de 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deverá ser realizado (art. 15-B, do Decreto-Lei no 3.365/41) – juros compensatórios devidos desde a data de imissão provisória na posse do bem, no percentual de 6% a.a., conforme art. 15-A do Decreto-Lei no 3.365/1941, com redação dada pela LF no 14.620/2023 – impossibilidade de cumulação das duas espécies de juros - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – percentual arbitrado que se encontra dentro daquele previsto em lei – Sentença mantida. Recursos desprovidos.